Tribunal: TJDFT
Processo: 0018397-62.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0018397-62.2015.8.07.0018 RECORRENTE: GILCINEI ABADIA PIGNATA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Indenização c/c obrigação de fazer. Responsabilidade objetiva do Estado. Dano moral. Suposto erro médico consubstanciado em cirurgia de tornozelo mal executada. Perícia conclusiva pela ausência de falha no procedimento empregado. Demanda improcedente. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, defendendo a existência do nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a omissão do poder público, razão pela qual deve ser indenizada. Afirma restar evidente que o erro médico nela causado decorreu da má prestação de serviço no atendimento público de saúde prestado pelo Distrito Federal, o que autoriza o direito à indenização perseguida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025